Tribunal: TJSP
Processo: 1500707-25.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO MINISTERIAL VISANDO O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 - ACOLHIMENTO. - Existindo nos autos evidências de não se tratar o réu de pequeno e eventual traficante, mas de pessoa envolvida na atividade criminosa do tráfico, impõe-se o afastamento da redução da pena com base no § 4o do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO MINISTERIAL VISANDO O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 - ACOLHIMENTO. - Existindo nos autos evidências de não se tratar o réu de pequeno e eventual traficante, mas de pessoa envolvida na atividade criminosa do tráfico, impõe-se o afastamento da redução da pena com base no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Recurso provido, para majorar a pena e para fixar o regime inicial fechado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000284807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500707-25.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BRUNO
BOMFIM DE SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para
majorar a pena aplicada e fixar o regime inicial fechado, ficando o réu Bruno
Bomfim de Santana condenado, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantendo, no mais,
a r. sentença de primeiro grau, vencido o 3o juiz, Des. Marcelo Gordo, que declara
voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 24 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500707-25.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo 21a Vara Criminal Central
Apelante: Ministério Público
Apelado: Bruno Bomfim de Santana
Voto no 12185
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES RECURSO MINISTERIAL VISANDO
O
AFASTAMENTO
DA
CAUSA
ESPECIAL
DE
DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No
11.343/06 - ACOLHIMENTO. - Existindo nos autos evidências
de não se tratar o réu de pequeno e eventual traficante, mas de
pessoa envolvida na atividade criminosa do tráfico, impõe-se o
afastamento da redução da pena com base no § 4o do artigo 33
da Lei no 11.343/06. Recurso provido, para majorar a pena e
para fixar o regime inicial fechado.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs recurso de Apelação da r. sentença datada de 14.03.2019,
prolatada pela MMa Juíza de Direito da 21a Vara Criminal Central da
Comarca da Capital, que condenou o réu Bruno Bomfim de Santana à pena
de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como
incurso no artigo 33, “caput” e § 4o, da Lei no 11.343/06 (fls. 116/119).
Em suas razões, o Ministério Público pleiteou o
afastamento da redução de pena aplicada com base § 4o do artigo 33 da Lei
11.343/06 e a fixação do regime inicial fechado (fls. 129/146).
A Defesa, em contrarrazões, requereu o não
provimento do recurso Ministerial. Pleiteou, ainda, a absolvição, alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em síntese, insuficiência probatória (fls. 149/151).
Em segunda instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso do Ministério Público (fls.
187/192).
É o relatório.
O apelado foi denunciado como incurso no artigo
33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque, no dia 09.01.2019, por volta das
12h30, na Rua João Tavares, no 250, na cidade e Comarca da Capital,
transportava e trazia consigo, para fins de comercialização, ao todo 132
porções de cocaína, pesando 24,2g, e ao todo 70 porções de maconha,
pesando 49,4g, substâncias que causam dependência física e psíquica, em
desacordo com a determinação legal ou regulamentar.
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
condenou o ora apelado, nos termos da inicial.
Em que pesem as contrarrazões da Defesa, o
recurso do Ministério Público deve ser provido, uma vez que, analisando-
se o conjunto probatório, verifica-se que a aplicação da causa de
diminuição e a fixação do regime inicial semiaberto não foram adequadas
ao caso.
Inicialmente, anoto que, muito embora não tenha
havido irresignação quanto à condenação do ora apelado pelas vias
adequadas, a materialidade e a autoria do delito ficaram bem demonstradas
pela prova colhida nos autos.
Com efeito, a materialidade do delito ficou
evidenciada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelo laudo de
constatação preliminar (fls. 23/25) e pelo laudo de exame químico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
toxicológico (fls. 75/77).
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo
em vista que a negativa do réu em Juízo (fls. 114 gravação audiovisual)
foi frontalmente contrariada pelos demais elementos de provas trazidos aos
autos, tais como os depoimentos, em Juízo, das testemunhas Everton Felix
Leite e Dimas Leite Silvestre (fls. 114 gravação audiovisual), policiais
militares.
Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos
prestados pelos policiais são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim,
não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido
prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento
do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores
de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova
em contrário, inexistente nesses autos.
Nesse
sentido:
“DEPOIMENTO
POLICIAL
VALIDADE. Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser
questionado mediante impugnação específica e não somente pela origem - Condenação
mantida” (TJSP. Apelação no 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator: Amado de Faria.
Julgamento em 09/02/2012).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outros elementos probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de
Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais estivessem perseguindo o apelado, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo,
nada há nos autos a infirmar as palavras deles.
Considere-se, ainda, que em casos de crimes
graves, como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas
evitar servir como testemunha, razão pela qual desprezar os depoimentos
dos policiais, pelo simples fato de terem sido prestados por agentes
públicos, importaria em consagrar a impunidade.
Desta forma, a variedade e a quantidade de drogas
apreendidas (132 porções de cocaína, pesando 24,2g, e 70 porções de
maconha, pesando 49,4g), já individualizadas em porções, prontas para
comercialização, bem como as circunstâncias em que se deu a prisão (em
local conhecido como ponto de tráfico de drogas, com a apreensão de
dinheiro e dos entorpecentes na sacola dispensada pelo réu, o qual
empreendeu fuga ao visualizar os policiais), evidenciam que, efetivamente,
esses entorpecentes se destinavam à entrega para consumo de terceiros,
caracterizando o delito do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Destaca-se que, mesmo não tendo os policiais
presenciado ato de mercancia de entorpecente, tal fato não enseja o
afastamento da prática da conduta típica, pois a simples ação de transportar
e trazer os entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros, já
caracteriza o crime do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Impõe-se ressaltar que a alegação de que é
viciado não obsta a configuração do crime (RJTJESP 101/498), pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sabidamente, é comum que usuários se envolvam com o comércio de
drogas para obter dinheiro para manter o próprio vício.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é
uníssono em incriminar o réu, a condenação foi de rigor, sendo impossível
a absolvição.
Quanto à pena, contudo, a sentença merece
reparo.
A MMa Juíza, na primeira fase da dosimetria,
atenta ao disposto no artigo 59 do CP, fixou a pena-base no mínimo legal
(05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal), porque nenhuma circunstância judicial é desfavorável ao
réu.
Na segunda fase, a pena ficou mantida sem
alteração, uma vez que, mesmo presente a circunstância atenuante da
menoridade relativa, tal circunstância atenuante não pode diminuir a pena
aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal
de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a pena
abaixo do mínimo legal".
Na derradeira etapa, considerando que o réu é
primário, não tem maus antecedentes e por entender que não existem
evidências de que esteja envolvido com organização criminosa ou se
dedique a atividades criminosas, mas levando em consideração a
quantidade de drogas, a sentenciante reduziu a pena no patamar de 1/2, nos
termos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
No entanto, entendo que, in casu, não é possível
aplicar o benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, uma
vez que, de acordo com o referido dispositivo legal, o Magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“poderá” reduzir a pena fixada ao agente, de um sexto a dois terços, desde
que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a
atividades criminosas, nem integre organização criminosa. No caso dos
autos, porém, apesar de o réu ser primário e não ter maus antecedentes,
porquanto a prática de atos infracionais pelo réu não configura maus
antecedentes, restou amplamente demonstrado que ele se dedicava à
atividade criminosa, pois não se pode imaginar que traficante iniciante e
eventual tivesse em seu poder tamanha variedade e quantidade de drogas
(132 porções de cocaína, pesando 24,2g, e 70 porções de maconha,
pesando 49,4g), além de quantia em dinheiro, produto de venda de diversas
outras porções, o que afasta definitivamente o reconhecimento de tal
benefício.
Nesse contexto, nesta fase da dosimetria,
atendendo ao apelo Ministerial, afasto a incidência do redutor previsto no §
4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, resultando a pena em 05 anos de
reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
pena essa que torno definitiva, à míngua de outras causas modificativas.
Em relação à fixação do regime semiaberto, a
sentença também merece reparo, tal como pleiteado pelo Ministério
Público.
De fato, diferentemente do disposto na sentença
monocrática, o regime inicial para o cumprimento da pena não pode ser
outro, que não o fechado, pois a fixação de regime diverso (aberto ou
semiaberto), não se mostra satisfatória à repressão do grave delito
praticado, não apenas em razão da natureza do crime, que gera graves
prejuízos sociais, merecendo, por isso mesmo, tratamento mais severo a
partir da Carta Constitucional, a exemplo dos crimes hediondos (art. 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XLIII), aos quais o legislador entendeu por bem equiparar o tráfico de
drogas (art. 2o, Lei 8.072/90), mas, notadamente, por não se tratar o réu de
pequeno e eventual traficante, tendo em vista a variedade e a quantidade de
drogas apreendidas, ficando demonstrada, portanto, a necessidade da
fixação do regime fechado.
Consigne-se, portanto, que o regime inicial
fechado não está sendo fixado em razão da quantidade de pena, tampouco
da gravidade abstrata do delito, mas das circunstâncias concretas em que
praticados os crimes em questão, reveladoras da necessidade da imposição
de regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção.
No mais, ainda que o Colendo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Habeas Corpus no 82.959, por maioria, tenha
deferido a ordem e declarado incidenter tantum a inconstitucionalidade do
§ 1o do artigo 2o da Lei no 8.072/90, afastando, portanto, o regime integral
fechado para o cumprimento das penas dos crimes hediondos e
assemelhado, posteriormente, houve por bem o Poder Legislativo editar a
Lei no 11.464/2007, para disciplina da Lei no 8.072/90, estabelecendo, sim,
a obrigatoriedade do regime fechado para os agentes dos crimes em
comento, mas apenas para o início do desconto da pena privativa de
liberdade.
A dinâmica da realidade fez com que, já em face
do novo diploma legal, a Suprema Corte declarasse, incidenter tantum,
também a inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, com
o especial escopo de expungir a obrigatoriedade do regime fechado, ainda
que para o limiar da execução penal.
Contudo,
saliento
que
a
declaração
de
inconstitucionalidade da norma que estabelece o regime inicial fechado aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agentes condenados por crimes hediondos e assemelhados, recentemente
proclamada pela Suprema Corte, não tem reflexo sobre os casos em geral,
mormente em se considerando que se deu no controle difuso, valendo
apenas inter partes, enquanto não acionado o mecanismo previsto no artigo
52, inciso X, da Constituição Federal. Dessa forma, como não publicada
ainda a correspondente resolução por parte do Senado Federal, pode-se
afirmar que a norma infraconstitucional em questão ainda conserva a sua
validade e eficácia, não tendo como se falar em inconstitucionalidade.
Da mesma forma, impossível a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Anote-se, a propósito, que, não obstante a edição,
pelo Senado Federal, da Resolução no 05/2012, que suspendeu a execução
da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do § 4o
do artigo 33, da Lei no 11.343/06, declarada inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus no
97.256/RS, tal substituição não se afigura possível no caso dos autos em
que, além da quantidade de pena agora aplicada ser incompatível com o
benefício, a variedade e a quantidade de entorpecentes aprendidos, como já
mencionado, demonstram a altíssima reprovabilidade da conduta do
acusado.
Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo 44
do Código Penal, face à quantidade de pena agora aplicada, à maior
reprovabilidade da conduta e à negativa conduta social, impossível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público, para majorar a pena aplicada e fixar o
regime inicial fechado, ficando o réu Bruno Bomfim de Santana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenado, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, à
pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantendo, no mais, a r.
sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15197
Apelação Criminal no 1500707-25.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Bruno Bomfim de Santana
DECLARAÇÃO DE VOTO
É dos autos que o acionado, nas condições de tempo e lugar descritas na
incoativa, trazia consigo, para fins de tráfico, 132 porções da cocaína, pesando 24,2
gramas e 70 porções de maconha, com peso líquido de 49,4 gramas, sem autorização e
em desacordo com determinação legal eregulamentar.
Pela r. sentença de fls. 116/119, foi condenado às penas de 02 (dois) anos e
06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
no piso legal, fixada a regência semiaberta para eventual desconto da aflitiva.
Inconformada, a Justiça Pública pretende o afastamento do redutor, bem
como a fixação do regime inicial fechado para desconto da aflitiva.
O d. Relator sorteado deu provimento ao recurso manejado pela Justiça
Pública, para afastar o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, fixada a
regência fechada para o desconto da aflitiva.
E, malgrado o precioso embasamento que se veicula no formoso voto, peço
licença ao eminente Relator para divergir, a fim de negar provimento ao recurso
Ministerial.
Isto porque, como dito, as penas tornaram-se definitivas em 02 (dois) anos e
06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
no piso legal, aplicado, então, o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, tendo
em vista tratar-se de réu primário, sem maus antecedentes, e ausente demonstração de
que se dedicasse a atividades criminosas, tampouco integrasse organização dessa
natureza, em seu grau intermediário de 1/2 (metade), quantum bem justificado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantidade e diversidade das drogas.
E o quantum foi sopesado aquém do valor máximo amparado nos próprios
critérios distintivos previstos para a espécie, quando se detém em raciocínio lógico:
aquele que dispõe de mais drogas e com maior potencial vulnerador, por certo, mais se
mostra arraigado no profano ou com ele colabora. É dizer: as condições da prática, no
que predomina não só a organização, como a expressão da droga, balizam a
quantificação do redutor e até mesmo a inibição de sua incidência.
Do mesmo modo, no meu entendimento, correta a fixação do regime
semiaberto para o desconto da corporal, pois, não obstante a reprovabilidade do delito
praticado, mas sopesadas as nuances que envolvera o desenrolar dos fatos, além de
preenchidos os requisitos contemplados no art. 33, § 2o e 3o da lei penal, não há porque
se impor regime mais severo.
Mais a mais, submetido ao labor e fora do sistema penitenciário
convencional, terá ele melhores condições de regeneração e de aquilatar a valia do
ganho honesto.
Assim já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal:
EMENTA Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes.
Crime praticado durante a vigência da Lei no 11.464/07.
Pena inferior a 8 anos de reclusão. Obrigatoriedade de
imposição do regime inicial fechado. Declaração incidental
de inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/90.
Ofensa à garantia constitucional da individualização da
pena (inciso XLVI do art. 5o da CF/88). Fundamentação
necessária (CP, art. 33, § 3o, c/c o art. 59). Possibilidade de
fixação, no caso em exame, do regime semiaberto para o
início de cumprimento da pena privativa de liberdade.
Ordem concedida. 1. Verifica-se que o delito foi praticado
em 10/10/09, já na vigência da Lei no 11.464/07, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituiu a obrigatoriedade da imposição do regime
inicialmente fechado aos crimes hediondos e assemelhados.
2. Se a Constituição Federal menciona que a lei regulará a
individualização da pena, é natural que ela exista. Do mesmo
modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial
devem-se harmonizar com as garantias constitucionais,
sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do
regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou
equiparado. 3. Na situação em análise, em que o paciente,
condenado a cumprir pena de seis (6) anos de reclusão,
ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis, o regime
prisional, à luz do art. 33, § 2o, alínea b, deve ser o
semiaberto. 4. Tais circunstâncias não elidem a possibilidade
de o magistrado, em eventual apreciação das condições
subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional
mais severo, desde que o faça em razão de elementos
concretos e individualizados, aptos a demonstrar a
necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade
do indivíduo, nos termos do § 3o do art. 33, c/c o art. 59, do
Código Penal. 5. Ordem concedida tão somente para
remover o óbice constante do § 1o do art. 2o da Lei no
8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07, o qual
determina que “[a] pena por crime previsto neste artigo será
cumprida inicialmente em regime fechado“. Declaração
incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da
obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do
cumprimento de pena decorrente da condenação por crime
hediondo ou equiparado. (HC 111840, Relator(a): Min.
DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27/06/2012,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 16-12-2013
PUBLIC 17-12-2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acrescenta-se ainda que as fases dosimétricas hão de guardar lógica entre si;
ainda que se lhes confira certa autonomia, não podem confrontar critérios numa e noutra
ocasião, sobretudo quando se opera a quantificação da resposta penal.
Vale dizer, se estabelecida a pena inicial no grau mínimo e se o quantum
predispõe, pelo art. 33 do Código Penal, regime menos intenso, não há porque negá-lo.
Bem assim, sopesadas a penas iniciais estabelecidas nos mínimos e
conferido o redutor distintivo do tráfico eventual, não se poderia, ao final, impor-lhe o
regime máximo, notadamente quando as condições subjetivas não o permitem.
O semiaberto é, enfim, o mais adequado, até porque, mais tênue do que esse,
forçoso crer, estar-se-ia a vulnerar o primado da suficiência, mormente quando se
aquilata a repercussão social do tráfico de narcóticos, como seus efeitos danosos e quase
generalizados na formação de toda uma geração.
Sendo assim, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto
pelo Ministério Público.
MARCELO GORDO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
103BF198
11
14
Declarações de
Votos
MARCELO COUTINHO GORDO
10719112
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500707-25.2019.8.26.0228 e o código de confirmação da tabela acima.